Tribunal: TJPA
Processo: 0812604-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812604-02.2019.8.14.0301

APELANTE: LAERCIO CAVALCANTE DE ALEXANDRIA, IVAN CAVALCANTE DE ALEXANDRIA

APELADO: BENARDETE MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL CONVERGENTE. NAMORO QUALIFICADO AFASTADO. PARTILHA LIMITADA ÀS BENFEITORIAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES SEM RECURSO PRÓPRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre a autora e o falecido, no período de 2000 a 04/01/2019, assegurando à autora o direito à indenização correspondente à metade do valor gasto com a construção de 06 kitnets edificadas nos imóveis indicados nos autos, afastada a partilha de outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício de fundamentação ou inadequada valoração da prova; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da união estável post mortem; (iii) saber se deve ser mantida a consequência patrimonial limitada à indenização referente às benfeitorias reconhecidas; e (iv) saber se há fundamento para imposição de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia, indicando as provas documentais e testemunhais consideradas relevantes, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A união estável restou comprovada por prova oral e documental convergente, demonstrando convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5. A alegação de namoro qualificado não prevalece quando o conjunto probatório evidencia rotina de casal, reconhecimento social da relação e colaboração patrimonial vinculada às benfeitorias realizadas.

6. A consequência patrimonial fixada na sentença deve ser mantida, pois limitada à indenização correspondente à metade do valor gasto com a construção das 06 kitnets, nos termos do regime da comunhão parcial aplicável à união estável, conforme art. 1.725 do Código Civil.

7. Os pedidos de ampliação da condenação, inclusão de bens e reintegração/entrega de chaves formulados em contrarrazões não podem ser apreciados sem recurso próprio ou apelação adesiva.

8. A litigância de má-fé não se presume, sendo insuficiente, para sua configuração, a mera apresentação de tese recursal fundada em interpretação diversa das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A união estável post mortem pode ser reconhecida quando o conjunto probatório demonstra convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição familiar. 2. As contrarrazões não constituem via adequada para ampliação da condenação sem recurso próprio ou apelação adesiva. 3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §11; CC, arts. 1.723 e 1.725.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0812604-02.2019.8.14.0301; Recorrentes: LAÉRCIO CAVALCANTE DE ALEXANDRIA e IVAN CAVALCANTE DE ALEXANDRIA; Recorrida: BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LAÉRCIO CAVALCANTE DE ALEXANDRIA e IVAN CAVALCANTE DE ALEXANDRIA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem cumulada com Partilha de Bens ajuizada por BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA, em razão de alegada convivência mantida com JOAQUIM VITOR DE ALEXANDRIA, genitor dos recorrentes, até o seu falecimento, ocorrido em 04/01/2019.

A sentença recorrida lançada ao id 12833286 julgou procedente o pedido para declarar e reconhecer a união estável havida entre BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA e JOAQUIM VITOR DE ALEXANDRIA, no período compreendido entre o ano de 2000 e 04/01/2019, decretando a sua extinção e resguardando à autora o direito à partilha nos moldes delineados na fundamentação.

O juízo concluiu que as provas documentais e testemunhais demonstraram convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família, destacando fotografias, cartão de crédito adicional, conta de energia em nome da autora e os depoimentos das testemunhas Ricardo da Silva Monteiro dos Reis, Naide de Nazaré Gomes Bezerra e Wesley da Silva Raiva.

Quanto à partilha, afastou a inclusão da casa residencial, do veículo Ford Ecosport e da conta bancária, mas reconheceu o direito da autora à indenização correspondente à metade do valor gasto com a construção de 06 kitnets edificadas nos imóveis situados na Av. Dalva nº 691 e na Rua Capitão Braga nº 51, a ser apurado oportunamente.

Condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais de id 12833295, os apelantes sustentam, em síntese, que:

(i) a sentença teria valorado de forma insuficiente as provas produzidas pelos réus, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC;

(ii) os elementos considerados pelo juízo — testemunhas, fotografias, cartão de crédito e conta de energia — não seriam suficientes para demonstrar união estável;

(iii) a relação existente entre a apelada e o de cujus teria, quando muito, natureza de namoro qualificado, sem comunhão de vida, coabitação efetiva, dependência econômica, aquisição conjunta de bens, compartilhamento de contas, inclusão em declaração de imposto de renda ou presença de objetos pessoais da autora na residência do falecido;

(iv) o falecido teria mantido relacionamento com Célia Maria da Silva Lessa durante o mesmo período, circunstância que afastaria a exclusividade e a continuidade alegadas;

(v) a conta de energia e o cartão de crédito adicional teriam origem em favores e relações de amizade, e não em vínculo familiar; e

(vi) a apelada não teria prestado assistência hospitalar ao falecido.

Ao final, requerem a concessão/manutenção da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de união estável post mortem e partilha de bens.

Em contrarrazões de id 12833299, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que o conjunto probatório comprovou relação pública, duradoura, contínua e com objetivo de constituição familiar.

Sustenta que as testemunhas confirmaram a rotina de casal, a convivência em casas alternadas, a participação conjunta em eventos e viagens, o recebimento de condolências no velório e a participação da apelada na construção dos imóveis.

Requer, ainda, o reconhecimento de litigância de má-fé dos apelantes e, em suas razões, formula pedido de ampliação da condenação para inclusão de bens excluídos na sentença, bem como reintegração de posse/entrega de chaves dos imóveis.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a sentença incorreu em vício de fundamentação ou de valoração probatória; (ii) se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da união estável post mortem entre BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA e JOAQUIM VITOR DE ALEXANDRIA, no período de 2000 a 04/01/2019; (iii) se deve ser mantida a consequência patrimonial reconhecida na origem, limitada à indenização de metade do valor gasto com a construção de 06 kitnets; e (iv) se há fundamento para imposição de multa por litigância de má-fé.

O art. 1.723 do Código Civil dispõe:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Por sua vez, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

A configuração da união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família. A coabitação, embora seja relevante como elemento indiciário, não constitui requisito absoluto, sendo possível o reconhecimento da entidade familiar a partir do conjunto de circunstâncias concretas que revelem comunhão de vida.

No caso, a sentença não se limitou a afirmar genericamente a existência de relacionamento amoroso. O juízo de origem examinou fotografias, documentos e depoimentos, destacando que as testemunhas da autora afirmaram que o casal se apresentava socialmente como marido e mulher, frequentava eventos, realizava viagens, dormia na casa um do outro, mantinha rotina de convivência e participava conjuntamente da administração/construção dos imóveis.

Também registrou que a autora figurava como dependente em cartão de crédito do falecido e possuía conta de energia vinculada a imóvel deste em seu nome, elementos que, embora isoladamente não bastassem, reforçam a conclusão extraída da prova oral.

A insurgência recursal concentra-se em conferir nova leitura aos depoimentos e documentos, pretendendo enquadrar a relação como namoro qualificado. Todavia, a prova produzida, tal como registrada na sentença, ultrapassa os limites de mero namoro, pois evidencia convivência pública e socialmente reconhecida, rotina de casal e colaboração patrimonial vinculada às benfeitorias reconhecidas na origem.

Os depoimentos de Ricardo da Silva Monteiro dos Reis, Naide de Nazaré Gomes Bezerra e Wesley da Silva Raiva, expressamente mencionados na sentença, foram convergentes quanto à existência de relação pública e familiarizada. Ricardo afirmou que conheceu o falecido por intermédio da autora, realizou obras contratadas por ela e gerenciadas por ambos, e que os dois viviam como casal. Naide declarou que frequentava a casa do casal, que ambos se apresentavam como marido e mulher, passavam o dia na casa da autora e dormiam juntos na casa do de cujus. Wesley, por sua vez, informou que foi inquilino do falecido, que o casal mantinha relacionamento sério, participava de comemorações e que chegou a pagar aluguéis diretamente à autora.

Em sentido oposto, as alegações dos apelantes sobre cartão de crédito, conta de energia e relacionamento do falecido com terceira pessoa não são suficientes para infirmar a conclusão sentencial. Ainda que se admita que tais elementos pudessem receber explicação diversa, a convicção judicial não se apoiou exclusivamente neles, mas na soma das provas documentais e testemunhais.

Também não se extrai dos autos, com a segurança necessária, que eventual relacionamento do falecido com Célia Maria da Silva Lessa descaracterize, por si só, a união estável reconhecida com a apelada, sobretudo porque a própria testemunha, segundo transcrição trazida no recurso, afirmou não ter vivido maritalmente com o falecido.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação, não verifico violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. A sentença enfrentou a controvérsia central, indicou as provas consideradas relevantes, explicou por que atribuiu maior força às testemunhas da autora e por que entendeu insuficiente a prova defensiva. O inconformismo com a valoração da prova não equivale à ausência de fundamentação.

No campo patrimonial, a sentença foi inclusive restritiva. Não determinou a partilha integral dos imóveis, do veículo ou da conta bancária. Reconheceu apenas que as benfeitorias consistentes na construção das 06 kitnets foram amealhadas na constância da vida em comum, assegurando à autora indenização correspondente à metade do valor gasto com a construção, a ser apurado oportunamente.

A conclusão está em conformidade com o art. 1.725 do Código Civil e com o regime da comunhão parcial, aplicado à união estável na ausência de contrato escrito.

As contrarrazões formulam pedido de ampliação da condenação, inclusão de bens e reintegração/entrega de chaves. Contudo, tais pretensões não podem ser acolhidas nesta via sem recurso próprio ou apelação adesiva, pois as contrarrazões possuem finalidade de resistência ao recurso adverso, não de ampliação objetiva da condenação.

Também não vislumbro hipótese de litigância de má-fé. O recurso, embora improcedente, está fundado em interpretação da prova e em tese jurídica defensiva. Não há demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade ou uso abusivo do processo capaz de justificar a penalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de acolher os pedidos formulados em contrarrazões de ampliação da condenação e de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (QUINZE POR CENTO) sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026